Tribunal: TJBA
Processo: 0007569-09.2011.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0007569-09.2011.8.05.0113 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelante: MARINALDO DA SILVA SANTOS Advogado(s): Apelado: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO ACOLHIDA COMO PREJUDICIAL DE MÉRITO. COBRANÇA DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA. TRANSCURSO DOS PRAZOS TRIENAL E QUINQUENAL ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, atuando como curadora especial do Réu, contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação ordinária de cobrança proposta por instituição financeira, com fundamento em Cédula de Crédito Rural Hipotecária vencida em 01/10/2001. A sentença condenou o Réu ao pagamento da quantia de R$ 23.834,93 (vinte e três mil oitocentos e trinta e quatro reais e noventa e três centavos), com atualização e juros, além de custas e honorários. A insurgência recursal sustenta a ocorrência de prescrição da pretensão de cobrança antes do ajuizamento da ação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) a pretensão executiva fundada na Cédula de Crédito Rural Hipotecária prescreveu no prazo trienal previsto na legislação cambial; (ii) a pretensão de cobrança, após a perda da força executiva, restou prescrita no prazo quinquenal do art. 206, §5º, I, do Código Civil de 2002, observado o art. 2.028 do mesmo diploma. III. Razões de decidir 3. A Cédula de Crédito Rural é regida pelo Decreto-Lei nº 167/67, que lhe confere natureza de título executivo e submete sua execução ao regime cambial, aplicando-se o prazo trienal do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. 4. Verificada a perda da força executiva, é cabível ação ordinária de cobrança, sujeita ao prazo quinquenal previsto no Código Civil de 2002, iniciado em janeiro de 2003, conforme a regra de transição do art. 2.028. 5. O vencimento do título ocorreu em 01/10/2001, e a ação foi ajuizada apenas em setembro de 2011, após o transcurso dos prazos trienal (até 01/10/2004) e quinquenal (até janeiro de 2008). 6. A Súmula 106 do STJ aplica-se apenas à prescrição intercorrente, não sendo capaz de afastar a prescrição consumada antes da propositura da ação. 7. A sentença recorrida, ao afastar a prescrição com fundamento equivocado, deve ser reformada, reconhecendo-se a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido para acolher a prejudicial de mérito de prescrição da pretensão de cobrança e extinguir o processo com resolução do mérito. Tese de julgamento: "1. A pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Rural prescreve no prazo de três anos, nos termos da legislação cambial. 2. Extinta a força executiva, é possível a cobrança por meio de ação ordinária, sujeita ao prazo quinquenal do art. 206, §5º, I, do Código Civil de 2002, contado a partir de sua entrada em vigor. 3. Consumados os prazos prescricionais antes do ajuizamento da ação, impõe-se a extinção do processo com resolução do mérito, por prescrição". _____________________________ Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 206, §5º, I, e 2.028; CPC, art. 487, II; DL 167/67, art. 60; Decreto 57.663/66, art. 70. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1583880/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, T3, DJe 02/10/2018; AgInt no REsp 1880086/TO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, DJe 11/03/2021; AgInt nos EDcl no REsp 1715493/PR, Rel. Min. Raul Araújo, T4, DJe 14/09/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0007569-09.2011.8.05.0113, sendo Apelante Marinaldo da Silva Santos, por meio da curadoria especial da Defensoria Pública, e Apelado o Banco do Nordeste do Brasil S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator